Tribunal: TJDFT
Processo: 0702656-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0702656-19.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: WANDYR PEREIRA DA SILVA, JOSE CARLOS DE ALMEIDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0710187-27.2018.8.07.0001, homologou os cálculos apresentados pelo perito, fixando o valor do débito exequendo remanescente em R$ 743.807,03. Em suas razões recursais narra, em breve síntese, tratar-se na origem de cumprimento de sentença ajuizado em seu desfavor pelos agravados, na qual foi condenada a pagar o valor da diferença existente após a aplicação da correção do valor do fundo de pensão, segundo os índices reconhecidos pelo juízo sentenciante. Diz que apresentou impugnação, realizando depósito voluntário do valor incontroverso, no valor de R$ 457.062,04, ressaltando que não concordava com os valores apresentados pelos agravados. Afirma que os autos foram remetidos à perita do juízo para realização de cálculos, que foram homologados sem considerar os argumentos que apontou no sentido de existir a prática de anatocismo, a inclusão de juros remuneratórios, assim como o índice de correção monetária efetivamente devido. Assevera, ainda, que não foi observado o percentual de honorários de sucumbência fixado pela sentença nem considerados os valores já depositados em juízo, ensejando enriquecimento ilícito dos agravados. Em sede liminar, pretende a concessão de efeito suspensivo, a fim de que o feito de origem não tenha trâmite até o julgamento do presente. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, determinando o recálculo do débito exequendo em conformidade com os parâmetros apresentados. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para tanto a concessão de efeito suspensivo ao recurso, conforme previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, deve restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso, sem qualquer mais profunda análise meritória, considerando as alegações da agravante, entendo que o Colegiado deva se debruçar sobre a matéria, com o fito de verificar se a liquidação do julgado foi promovida com base nos parâmetros fixados pelo acórdão proferido por esta eg. 2a Turma Cível, como forma de velar pela efetividade da coisa julgada e evitar o enriquecimento sem causa dos agravados. Portanto, patente o risco de dano caso não deferido o efeito suspensivo ora requerido, uma vez que o cumprimento de sentença de origem terá prosseguimento com a possibilidade de levantamento de valores antes de definida a questão pelo colegiado. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, determinando o sobrestamento do processo originário até o julgamento do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresentem resposta ao recurso no prazo legal e juntem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator